Tribunal: TCU
Processo: 023.277/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 026.060/2017-5 - Acórdão AC-2729/2022-PL, item 9.7

Inteiro teor:
Acórdão 982/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento do recolhimento da multa aplicada ao responsável Sr. Ademar Branco Bandeira, por meio do Acórdão 2729/2022-TCU-Plenário , mantida em sede recursal por este Tribunal ( Acórdão 2317/2025-TCU-Plenário , proferido ao apreciar pedido de reexame). Considerando que por meio do referido decisum esta Corte apreciou relatório de auditoria realizada junto à Prefeitura Municipal de São Luís/MA destinada à avaliação dos aspectos de conformidade, eficiência e qualidade dos serviços de saúde de emergência e urgência na rede hospitalar municipal, Considerando que naquela ocasião foram examinadas razões de justificativa apresentadas para as irregularidades apontadas, as quais, rejeitadas, resultaram na aplicação de sanção aos gestores municipais, Considerando que, entre esses gestores, restou sancionado o Sr. Ademar Branco Bandeira (então Diretor-Geral do Hospital Municipal Djalma Marques - Socorrão I) com a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, a qual foi cominada no montante original de R$ 7.000,00, Considerando que, ultrapassada a fase recursal, o responsável teve descontada a referida multa de forma parcelada em sua remuneração junto ao órgão ao qual é vinculado (Fundação Universidade do Maranhão), mediante três parcelas de R$ 2.671,13, nos meses de dezembro/2025 a fevereiro/2026, conforme peças 21 a 26, operação de desconto essa precedida da atualização monetária do valor da multa aplicada, Considerando que a unidade instrutiva se pronunciou às peças 28/29 no sentido da expedição de quitação ao responsável diante da constatação de que houve recolhimento parcelado da dívida, restando saldo devedor módico, da ordem de apenas R$ 41,03, Considerando que o representante do Ministério Público/TCU se manifestou de acordo com essa proposição (peça 31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos uniformes exarados nos autos, em: a) expedir quitação ao Sr. Ademar Branco Bandeira da multa que lhe fora aplicada por meio do subitem 9.7 do Acórdão 2729/2022-TCU-Plenário , com fulcro no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU; b) dar ciência deste acórdão ao responsável e à Fundação Universidade Federal do Maranhão; c) autorizar o apensamento destes autos ao TC Processo 026.060/2017-5 , nos termos previstos no art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 023.277/2025-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Ademar Branco Bandeira (XXX.393.523-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Werbron Guimarães Lima (8188/OAB-MA), representando Ademar Branco Bandeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.